Tribunal: TJPA
Processo: 0009598-03.2017.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009598-03.2017.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELYSON ROGERIO REIS FERREIRA, JAIRO CORREIA DA MOTA FILHO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
:
direito penal militar. apelação criminal. absolvição. recurso ministerial. insuficiência de provas. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que julgou improcedente a denúncia e absolveu os policiais militares Jairo Correia da Mota Filho e Elyson Rogério Reis Ferreira com base no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, diante da ausência de provas suficientes de autoria e materialidade dos delitos previstos nos arts. 242, § 2º, II, e 244, § 1º, do Código Penal Militar (roubo qualificado e extorsão mediante sequestro).

2.A denúncia narra que os réus teriam abordado a vítima Valmir da Conceição Leite, utilizando-se de viatura oficial, subtraído sua motocicleta e exigido quantia em dinheiro sob ameaça.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para infirmar a sentença absolutória e ensejar a condenação dos réus pelos crimes de roubo qualificado e extorsão mediante sequestro.

iii. razões de decidir

4. O único elemento de prova em desfavor dos apelados é o depoimento da suposta vítima, desprovido de corroboração por outras provas autônomas e isentas.

5. As demais testemunhas e os interrogatórios judiciais dos réus apresentaram versões coerentes e consistentes, fragilizando a narrativa acusatória.

6. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que o depoimento isolado da vítima, desacompanhado de outros elementos de convicção, é insuficiente para fundamentar condenação criminal, especialmente em delitos graves.

7. Ausência de error in judicando. Sentença absolutória adequadamente fundamentada com base na dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A absolvição penal fundada na ausência de provas suficientes quanto à autoria e materialidade deve ser mantida quando o único elemento incriminador for o depoimento isolado da vítima, desacompanhado de provas autônomas e consistentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPPM, art. 439, alínea “e”; CPM, arts. 242, § 2º, II, e 244, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2379358, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJ 10/06/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 14 dias e finalizada aos 24 dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da
sentença absolutória
proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os réus
JAIRO CORREIA DA MOTA FILHO (3º Sargento PM/PA) e ELYSON ROGÉRIO REIS FERREIRA (Cabo PM/PA), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, pela ausência de provas suficientes quanto à autoria e materialidade dos delitos imputados.

Consta da denúncia (ID 22707584) que os apelados, no dia 06 de maio de 2017, utilizando-se de viatura oficial da Polícia Militar, abordaram o nacional Valmir da Conceição Leite e, sob alegação de existência de ocorrência em curso envolvendo a motocicleta da vítima, procederam à sua apreensão, bem como de sua documentação. A vítima não foi conduzida à delegacia, mas sim à residência do anterior proprietário do veículo, Sr. Anfilófio, onde o bem foi deixado.

No retorno, o SGT PM JAIRO teria exigido a quantia de R$ 200,00, sob ameaça de condução à autoridade policial, tendo a vítima, após relutar, entregado R$ 50,00.

A ação penal teve regular instrução, onde foram ouvidas testemunhas, inclusive a vítima, bem como colhidos os interrogatórios dos acusados. Ao final da instrução, o juízo
a quo
julgou a denúncia improcedente (sentença ID 22707711), ao fundamento de que os elementos probatórios constantes dos autos não eram suficientes para embasar um decreto condenatório, especialmente diante das contradições e ausência de corroboração do depoimento da vítima por outros elementos de prova autônomos e isentos.

O
Ministério Público interpôs recurso de apelação
(ID 22707716), no qual sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao absolver os acusados, contrariando a prova dos autos. Argumenta que o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos apelados, destacando o
depoimento da vítima
como firme, coerente e compatível com os demais elementos dos autos. Enfatiza, ainda, que os policiais se valeram de suas funções para praticar a subtração da motocicleta e extorquir a vítima, com ameaça de condução indevida à delegacia, condutas que se amoldariam aos artigos 242, § 2º, II, e 244, § 1º, do Código Penal Militar.

Em
contrarrazões
(ID 22707719), os apelados pugnam pela manutenção da sentença, destacando a fragilidade do conjunto probatório, a inexistência de provas de coação ou violência e a existência de dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, o que justificaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
“conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu improvimento, no sentido de que seja mantida a sentença em seus termos e fundamentos.”
(textual) (ID 23947233)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central do presente recurso cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para ensejar a reforma da sentença absolutória proferida pelo juízo
a quo
, a qual reconheceu a insuficiência de provas para a condenação dos acusados JAIRO CORREIA DA MOTA FILHO e ELYSON ROGÉRIO REIS FERREIRA, denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 242, §2º, inciso II (roubo qualificado), e 244, §1º (extorsão mediante sequestro), ambos do Código Penal Militar.

A materialidade delitiva foi considerada demonstrada pelo Juízo de origem. Contudo, no que tange à autoria, entendeu-se pela ausência de provas conclusivas, razão pela qual a absolvição se deu com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório, observa-se que o único elemento de prova em desfavor dos apelados consiste no
depoimento da suposta vítima
, o nacional
Valmir da Conceição Leite
. Eis o teor de suas declarações prestadas em juízo (ID 22707711):

“Informa que estava em um estabelecimento em uma cidade próxima a Marabá e São Felix, dia 16/05/17 às 16h, em um sábado, junto com a moça que comprou uma moto, quando o SGT chegou e perguntou quem era o proprietário daquela moto. Informa que afirmou que era o dono da moto, então o Policial repreende e afirma que a moto é alvo de busca e apreensão e ocorrência de roubo. Contrariou o militar e afirmou que tinha o documento da moto, que o policial poderia consultar no aplicativo para confirmar. Que após isso o SGT se alterou e questionou: “tu quer me ensinar a trabalhar?”. O policial pegou a chave da moto, montou e seguiu em diante e mandou entrar na viatura. Entrou na viatura, que estava sendo conduzida pelo Cabo Reis. Ficou nessa condução por um quilômetro e que o Cabo Reis permaneceu calado, entretanto o SGT exigiu dinheiro, questionou o dinheiro que tinha no bolso e exigiu o pagamento “da coca”. Se negou entregar o dinheiro pois era fruto do seu trabalho. Que da negativa, o SGT destacou que o conduzia a delegacia. Que após muita insistência, entregou R$ 50,00 que deixou na viatura. Em resposta ao RMP, informa que primeiramente estava no Bar do Campos, e os policiais o conduziram até a casa do antigo dono da moto, informa que o indivíduo recebeu a moto do policial e colocou dentro de sua casa. Informa que o levaram de volta ao local do início. Que nesse percurso o SGT exigiu dinheiro. Em resposta a Adv, informa que o nome do antigo dono é Filófio, conhecido por Grogel, que deu R$ 1.900,00 de entrada na moto, a moto foi passada, e em 8 dias o documento já estava em seu nome. Informa que não pagou apenas R$ 400,00 e não pegou emprestada a moto. Informa que no dia do fato não conseguiu falar com o Sr. Filófio. Informa que foi na delegacia da polícia civil e foi encaminhado a corregedoria. Informa que a moto ficou com o Sr. Anfilófio e depois de muito tempo, mais ou menos 3 meses, foi procurado por um advogado para passar o documento da moto de volta ao Sr. Anfilófio e que devolveria o valor que foi pago, e assim fez com o consentimento do delegado.” (Sic) (Negritei)

Ocorre que tal versão
não encontra suporte em outros elementos de prova
colhidos sob o crivo do contraditório. Pelo contrário,
os depoimentos de todas as demais testemunhas ouvidas, bem como os interrogatórios dos acusados
, fragilizam significativamente a narrativa da vítima.

Destaco o teor do
depoimento do Sr. ANFILÓFIO RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO
, antigo proprietário do veículo:

“Vendeu uma moto para o Valmir e ele não pagou o declarante. Ele pediu para liberar a moto para ir pescar e ele sumiu com a motocicleta. Como conhecia os dois réus e contou a história para ele. Jairo sensibilizou-se com a situação e conduziu o Valmir até sua casa. Entregou a moto com os documentos para ele ir pescar. Ele deu uma entrada de quatrocentos reais e combinou de entregar a moto somente quando fosse pago o restante. O valor pela venda da moto seria de cinco ou seis mil reais. Não sabia onde Valmir morava. Pediu para trazer o cidadão com a moto. Eles conduziram o cidadão até sua casa. Ele queria que parcelasse a moto. O declarante assinou a transferência. Valmir transferiu a moto para o nome dele. O declarante foi ao despachante para assinar o documento. O Valmir foi pego no Cabaré, onde estava com a moto. Contou sua história para o Sargento Jairo e ele se sensibilizou. Não existe história de dinheiro. Não sabe o que foi feito com Valmir. Ficou em casa e não sabe o que foi feito com Valmir. Mora sozinho e vai completar setenta e dois anos. Foi orientado por seu irmão para devolver os quatrocentos reais e pegasse a moto de volta. Pegou a moto de volta e vendeu depois. O declarante transferiu a moto para o nome do Valmir porque tinha uma dívida no CADIM.

Valmir ficou muito tempo com a moto. Tentou falar com Valmir por diversas vezes. Não viu os acusados exigindo dinheiro de Valmir. Não chegou a ir para a Delegacia no momento. Depois Valmir foi a sua casa com dois policiais civis. Foi para a Delegacia para ser ouvido.” (Sic)

Em
interrogatório judicial
, os réus apresentaram versão coerente e harmônica com o relato da testemunha Anfilófio, veja-se:

JAIRO CORREIA DA MOTA FILHO
: “Negou qualquer coação ou exigência de dinheiro. Disse que Valmir pediu para ser levado até o antigo proprietário, a fim de resolver pendência referente ao veículo.”

ELYSON ROGÉRIO REIS:
“Não exigiu dinheiro. Foi feita a abordagem do ofendido e o levou até o senhor Anfilófilo, a pedido do mesmo, para conversar com ele. Ele “enrolou o senhor Anfilófilo” e para não lhe levar para a Delegacia. Não se recorda se alguém presenciou. Não foi feita a exigência de duzentos reais. Deu uma carona para Valmir, da casa de Anfilófilo até o Bar do Campos. Abordaram Valmir a pedido de Anfilófilo.”

A partir desse contexto, verifica-se que a
prova é absolutamente frágil, contraditória e insuficiente
para ensejar um decreto condenatório. Não há elemento de corroboração da fala da vítima. Ao revés, os depoimentos são consistentes ao indicar que a intervenção dos militares deu-se para fins de conciliação entre comprador e vendedor de uma motocicleta em negociação frustrada.

Importante registrar que
o depoimento da vítima, embora relevante, quando isolado, desacompanhado de outros elementos idôneos e convergentes
,
não se presta, por si só, a embasar condenação criminal
, sobretudo quando se trata de crimes graves, como roubo e extorsão mediante sequestro, com penas elevadas e consequências funcionais severas para os acusados, conforme a jurisprudência pacífica: (STJ - AREsp: 2379358, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 10/06/2024); (STJ - AREsp: 2643773, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 15/10/2024).

No mesmo sentido:

“Apelação criminal. Extorsão qualificada majorada, extorsão mediante sequestro e associação criminosa. Alegação de ausência de apreciação de todas as teses defensivas. Obrigatoriedade que diz respeito à fundamentação da decisão. Teses defensivas rejeitadas implicitamente. Preliminar rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas em relação aos réus Denis e Tatiane. Reconhecimento dos réus confirmados pela vítima, em juízo, e corroborados pelas testemunhas, que esclareceram como se deram as investigações e a identificação dos acusados. Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, cometida em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Qualificadora e majorantes demonstradas. Condenação mantida. Impossibilidade de desclassificação da conduta de extorsão mediante sequestro para extorsão qualificada. Testemunha que confirmou, em ambas as fases da persecução penal, que foi exigida quantia para resgate da vítima, mantida em cativeiro. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância da ré Tatiane. Associação criminosa. Estabilidade e permanência demonstradas entre os réus Tatiane, Denis, Anderson e os demais integrantes do grupo. Condenação mantida. Autoria duvidosa em relação aos réus Jonatas e Luis. Reconhecimento efetuado extrajudicialmente pela vítima não confirmado em juízo . Inexistência de provas suficientes para lastrearem o decreto condenatório. Dúvida que milita em favor dos acusados. Aplicação do princípio "in dubio pro reo". Absolvições decretadas. Dosimetria mitigada em relação ao réu Denis. Afastamento de uma das condenações utilizadas como maus antecedentes. Regime prisional fechado preservado. Preliminar afastada, recursos dos réus Jonata e Luis providos, recurso do réu Denis parcialmente provido e recurso da acusada Tatiane desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15233727920228260050 São Paulo, Relator.: Jucimara Esther de Lima Bueno, Data de Julgamento: 20/06/2024, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/06/2024)

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer
error in judicando
na sentença recorrida. Ao contrário, o magistrado de primeiro grau apreciou corretamente a prova produzida, fundamentando a absolvição na insuficiência do arcabouço fático para a condenação, nos exatos termos do art. 439, "e", do CPPM.

Portanto, e como bem pontuou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis: “Ao analisar as provas produzidas durante a instrução criminal, em cotejo com a tipificação prevista no Código Penal Militar, concessa vênia, os depoimentos prestados em juízo, não lograram êxito em demonstrar, de forma indubitável, que os recorridos cometeram os crimes de roubo e extorsão, mediante sequestro, eis que não restou evidente a subtração de coisa alheia, mediante emprego de ameaça ou violência contra a suposta vítima, com redução de qualquer impossibilidade de resistência. Quando muito, uma cobrança

de dívida indevida, o que nos leva a concordar com o Magistrado de piso.”

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença que absolveu os réus

Jairo Correia da Mota Filho
e
Elyson Rogerio Reis Ferreira inabalada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2025